Tribunal: STF
Processo: HC 69961
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-12-14
Data de publicação: 1993-12-14

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO PENAL -
   INOCORRÊNCIA - VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - RÉU NÃO
   LOCALIZADO NO ENDEREÇO POR ELE PRÓPRIO FORNECIDO - SUCESSIVAS (E
   INFRUTÍFERAS) DILIGÊNCIAS EXECUTADAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA -
   NÃO- -LOCALIZAÇÃO DO CITANDO CERTIFICADA POR ESSE AGENTE PÚBLICO
   - PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM" DE VERACIDADE DOS ATOS E CERTIDÕES
   EMANADOS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA - PEDIDO INDEFERIDO.
- Os
   atos e certidões emanados dos Oficiais de Justiça gozam de fé
   pública e, até prova inequívoca em contrário, revestem-se da
   presunção (que é "juris tantum") de veracidade. Precedentes.
   Doutrina.
- É inteiramente válida a citação ficta, mediante
   edital, do réu, se este, embora procurado no local que ele
   próprio indicou como de sua residência, nele não é encontrado.
   Doutrina. Precedentes.